Tribunal: STJ
Processo: 0722016-63.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662588 - DF(2024/0202350-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GTECH BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: VERSIANI E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSIO E MODULAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E
MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula 7 do STJ, quanto às alegações de violação dos
arts. 113 e 422 do Código Civil e de não demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve embargos à execução fundados em contrato de
honorários advocatícios, com pedido de extinção da execução pela supressio ou,
subsidiariamente, redução do débito com afastamento de encargos moratórios e
correção monetária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
reconheceu a supressio apenas para afastar encargos moratórios, manteve a
exigibilidade do principal com correção monetária e fixou honorários em 10% do
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 113
do Código Civil ao interpretar o negócio jurídico sem observar a boa-fé objetiva e
a supressio; (ii) saber se houve violação do
do Código Civil ao afastar
art. 422
apenas juros moratórios e manter a correção monetária, admitindo cobrança tardia;
e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à limitação da supressio ao
afastamento dos encargos moratórios, com manutenção da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de extinguir integralmente a
obrigação demandaria reexame do conjunto fático-probatório, notadamente
comunicações, notas fiscais, lapsos de inércia e tratativas negociais, o que é
Documento eletrônico VDA55101247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ae7c2390-8ce8-4b12-90a7-02cf37a62664

vedado.
7. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, uma vez que, presente o
óbice da Súmula 7, não se pode aferir a necessária similitude fática entre os
paradigmas e o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o
reconhecimento da supressio total e a extinção da obrigação exigem revolvimento
de fatos e provas. 2. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a
controvérsia se resolve por óbice de natureza fático-probatória indicado pela
Súmula n. 7 do STJ.
CF,
III; CC, arts. 113, 422 e 389; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, julgado em
AREsp n. 16879/SP,
27/4/2012;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.898.375/RS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

30/6/2022;
relator não indicado, julgado em data não indicada; STJ,
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em 1/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ae7c2390-8ce8-4b12-90a7-02cf37a62664

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662588 - DF (2024/0202350-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GTECH BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: VERSIANI E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSIO E MODULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E MANUTENÇÃO DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula 7 do STJ, quanto às alegações de violação dos
arts. 113 e 422 do Código Civil e de não demonstração do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve embargos à execução fundados em contrato de honorários
advocatícios, com pedido de extinção da execução pela supressio ou,
subsidiariamente, redução do débito com afastamento de encargos moratórios e
correção monetária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
reconheceu a supressio apenas para afastar encargos moratórios, manteve a
exigibilidade do principal com correção monetária e fixou honorários em 10% do
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 113
do Código Civil ao interpretar o negócio jurídico sem observar a boa-fé objetiva e a
supressio; (ii) saber se houve violação do
do Código Civil ao afastar apenas
art. 422
juros moratórios e manter a correção monetária, admitindo cobrança tardia; e (iii)
saber se há dissídio jurisprudencial quanto à limitação da supressio ao afastamento
dos encargos moratórios, com manutenção da correção monetária.
Documento eletrônico VDA53827778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:59
Código de Controle do Documento: 6cfcfee3-9f31-4428-a455-4a663005c062

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de extinguir integralmente a
obrigação demandaria reexame do conjunto fático-probatório, notadamente
comunicações, notas fiscais, lapsos de inércia e tratativas negociais, o que é vedado.
7. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, uma vez que, presente o
óbice da Súmula 7, não se pode aferir a necessária similitude fática entre os
paradigmas e o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o
reconhecimento da supressio total e a extinção da obrigação exigem revolvimento de
fatos e provas. 2. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a
controvérsia se resolve por óbice de natureza fático-probatória indicado pela Súmula
n. 7 do STJ.
CF,
III; CC, arts. 113, 422 e 389; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, julgado em
AREsp n. 16879/SP,
27/4/2012;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.898.375/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
relator não indicado, julgado em data não indicada; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
1/9/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GTECH BRASIL LTDA. contra decisão
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, relativamente às alegações de violação aos arts. 113 e 422 do Código
Civil e de não demonstração do dissídio jurisprudencial (fls. 376-378).
A agravante sustenta o atendimento dos pressupostos de admissibilidade
do recurso especial.
Contraminuta às fls. 396-398.
O recurso especial foi interposto com base no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, impugnando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Documento eletrônico VDA53827778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:59
Código de Controle do Documento: 6cfcfee3-9f31-4428-a455-4a663005c062

Distrito Federal e Territórios, em apelação cível, nos embargos à execução fundados
em contrato de honorários advocatícios.
O julgado foi assim ementado (fls. 316-317):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. INÉRCIA QUALIFICADA.
SUPRESSÃO
PARCIAL
DA
PRETENSÃO
JURÍDICA.
MODULAÇÃO.
AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
MERA RECOMPOSIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Situado no
sob a fórmula de “abuso de direito”, o princípio da boa-fé
art. 187
objetiva atua como fator de conformação do exercício de direitos subjetivos, balizando
o modo de exercício de posições jurídicas. Da sua conformação pode decorrer a
ineficácia parcial ou total da pretensão.
2. “Supressio” significa a supressão de um direito ou pretensão contratual
quando o seu titular, tendo se mantido inerte injustificadamente por certo tempo
(independentemente do prazo de decadência ou de prescrição eventualmente
aplicável), fez surgir na parte contrária a legítima expectativa de ter havido a renúncia
àquela prerrogativa. Ou seja, indica a possibilidade de redução do conteúdo
obrigacional (total ou parcial) pela inércia qualificada de uma das partes ao longo da
execução do contrato.
3. A atuação das partes deve ser avaliada sob denominada ética da situação e à
luz do princípio da boa-fé objetiva, que produz efeitos dentro e fora do processo. A
boa - fé objetiva, cláusula geral e vinculante que propicia a proteção da confiança e
afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes/litigantes,
deve ser observada tanto nas relações negociais (art. 422 do Código Civil) quanto em
âmbito judicial (art. 5° do
. A vedação do comportamento contraditório,
CPC/2015)
que também decorre do princípio da boa-fé objetiva e atua como diretriz da coerência
contratual, visa justamente a assegurar aos contratantes o respeito a suas legítimas
expectativas.
4. Caso em que a inércia injustificada da parte apelada em não empreender
qualquer ação na tentativa de haver créditos de sua titularidade por longo período não
tem o condão de desonerar por completo a embargante de adimplir a obrigação
contratual, mas meramente de modulá-la segundo os princípios da boa-fé objetiva. Por
esse motivo, como bem definido em sentença, na hipótese em discussão, a solução
mais justa e adequada para a supressão não é a extinção da obrigação alimentar
propriamente dita, mas somente a redução do conteúdo obrigacional, com o
redimensionamento para afastar a exigência de encargos moratórios no período.
5. Por expressa disposição legal, não cumprida a obrigação, responde o devedor
por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais
Documento eletrônico VDA53827778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:59
Código de Controle do Documento: 6cfcfee3-9f31-4428-a455-4a663005c062

regularmente estabelecidos e honorários de advogado (art. 389 do Código Civil). No
entanto, diferentemente dos juros e demais encargos moratórios, atualização monetária
não constitui penalidade ou acréscimo, servindo apenas para recompor o poder
aquisitivo da moeda, corroído pelos efeitos da inflação. Cuida-se de fator de reajuste
intrínseco às dívidas de valor, aplicável independentemente de previsão contratual.
Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 113, do Código Civil, porque o acórdão teria interpretado o negócio
jurídico sem observar a boa-fé objetiva e a
; e
supressio
b) 422, do Código Civil, pois a decisão teria afastado os deveres de
probidade e boa-fé na execução do contrato, admitindo cobrança tardia e permitindo
apenas modulação pela exclusão de juros moratórios.
Alega divergência jurisprudencial, notadamente porque a Corte de origem,
ao limitar a
ao afastamento dos encargos moratórios e manter a correção
supressio
monetária, teria se distanciado dos paradigmas colacionados (fls.349-353).
Requer o provimento do recurso para extinguir integralmente a execução,
ou, alternativamente, para que se adote a modulação da obrigação mediante redução
do débito e afastamento da correção monetária (fls.354-356).
Contrarrazões às fls. 371-373.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53827778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:59
Código de Controle do Documento: 6cfcfee3-9f31-4428-a455-4a663005c062

A controvérsia diz respeito a embargos à execução, nos quais a parte
autora pleiteou a extinção da execução fundada em contrato de honorários pela via da
ou, alternativamente, a redução do débito com afastamento de encargos
supressio
moratórios e correção monetária.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos, reconhecendo a
apenas para afastar encargos moratórios e
supressio
mantendo a exigibilidade do principal com correção monetária e fixando honorários
em 10% do valor da causa.
o
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando proviment
à apelação e majorando os honorários para 12% (fls. 317 e 325).
I -
do Código Civil
Art. 113,
A parte recorrente aponta violação ao art.1 13 do Código Civil,
sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou a boa-fé objetiva, ao não
extinguir a pretensão executiva diante da inércia qualificada do credor.
O acórdão recorrido pontuou a existência de comunicações de cobrança
por e-mails em 2010-2012 e 2018-2020, emissão de nota fiscal em
e
22/10/2019
ajuizamento dos embargos à execução em
reconhecendo a
28/10/2021,
supressio
para afastamento dos encargos moratórios e preservando a atualização monetária,
esta considerada recomposição do valor da moeda.
Registre-se que o órgão julgador explicitou a aplicação do princípio da
boa-fé objetiva e a técnica de modulação do conteúdo obrigacional, afastando a
supressão total de crédito, tudo fundamentado nos elementos de prova constantes dos
autos.
A substituição do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, para
reconhecer extinção da obrigação, demandaria reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA53827778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:59
Código de Controle do Documento: 6cfcfee3-9f31-4428-a455-4a663005c062

probatório — comunicações, notas fiscais, lapsos de inércia e tratativas negociais—,
encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código Civil
Art. 422,
A recorrente afirma violação ao
do Código Civil, argumentando
art. 422
ter sido admitida cobrança tardia e restringida a modulação à exclusão de juros
moratórios, em violação aos deveres de probidade e de boa-fé.
O acórdão concluiu que a probidade e a boa-fé são vias de mão dupla,
consignando que tanto o credor quanto o devedor são destinatários das normas de
ética negocial e que a inércia do credor não desonera integralmente o devedor, bem
como que a solução justa é a modulação do conteúdo obrigacional com extirpação
dos encargos moratórios, mantendo a correção monetária.
A revisão da conclusão, para impor a extinção integral da obrigação,
exigiria revolvimento de fatos e provas sobre a execução contratual e as
comunicações entre as partes, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio jurisprudencial, colacionando acórdãos versando
sobre
e
.
supressio surrectio
Todavia, incidindo a
como fundamento para o não
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional (art.
105, III, da Constituição Federal), fica, por consequência, inviabilizada a análise da
divergência jurisprudencial sobre a mesma matéria.
Isso porque não se pode aferir a necessária similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, uma vez que as conclusões distintas não
decorrem de interpretações divergentes de idêntica norma federal, mas de
fundamentações apoiadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada
Documento eletrônico VDA53827778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:59
Código de Controle do Documento: 6cfcfee3-9f31-4428-a455-4a663005c062

processo. Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 16879/SP,
Martins, DJe de
AgInt no
relator Ministro
27/4/2012;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/9/2022.
Portanto, resta prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53827778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:59
Código de Controle do Documento: 6cfcfee3-9f31-4428-a455-4a663005c062

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.662.588 / DF
Número Registro: 2024/0202350-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07220166320228070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GTECH BRASIL LTDA.
ADVOGADO : PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: VERSIANI E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: dac8d718-7007-43f8-a3c7-51423aba1ea6